Tribunal: STF
Processo: Rcl 68880
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson Luiz Pechio em face de decisão da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 0024495-97.2015.4.03.6100. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no ARE-RG 748.371 (tema 660 da sistemática da repercussão), de minha relatoria, DJe de 7.6.2013.



    Nesses termos, argumenta que “a decisão que não deu provimento ao Agravo Interno, sob a respeitável porém cômoda justificativa de “erro grosseiro”, constitui evidente descumprimento de entendimento consolidado desta Corte”. (eDOC 1, p. 3) 



    Diante disso, sustenta ainda o seguinte:



     “Com o devido pedido de licença, por analogia é citado o Recurso Extraordinário com agravo (ARE) 748.371/MT. Em tal ARE o Egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu que a interposição de recurso por via inadequada, quando evidenciado erro grosseiro, pode ensejar a aplicação da SÚMULA 727 (...)



    Por outro ângulo, esta Casa Suprema já decidiu em diversas ocasiões que o recurso de agravo nos próprios autos é cabível e deve ser analisado em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme os termos expressos na alínea LV do artigo 5° da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 3-4)



    Assim, requer a procedência da presente Reclamação para “cassar a decisão que não deu provimento ao Agravo Interno, pois o conceito de erro grosseiro não pode ser utilizado de forma a cercear o constitucional direito de defesa do agravante, ora reclamante, uma vez que a falha processual apontada não impede a apreciação do mérito do recurso”. (eDOC 1, p. 4) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a discussão possui índole infraconstitucional e que a solução da controvérsia demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF. Confira-se o teor da decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDSON LUIZ PECHIO contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal, assim ementado:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE ANUÊNCIAS AO ATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA AO MS Nº0014930-172012403.6100. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)



    Decido.



    O recurso não merece admissão.



    O  Supremo Tribunal Federal pronuncia-se, reiteradamente, que tais situações discutidas só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não se justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional.



    (...)



    Verifica-se assim, que a solução da controvérsia no presente recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o seu processamento, nos termos da Súmula 279/STF, (...)



    Não é plausível, por conseguinte, a alegação de ofensa à Constituição da República.



    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário.” (Conforme consulta ao site do TRF da 3ª Região) 



    Interposto agravo interno, o qual não foi conhecido pelas seguintes razões:



    “Trata-se de agravo  interposto por EDSON LUIZ PECHIO contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Decido. 



    O recurso contra a decisão de não admissibilidade dos recursos excepcionais é o agravo, nos próprios autos, a ser apreciado pelos Tribunais Superiores, consoante disciplina expressa do art. 1.042, do Código de Processo Civil. 



    As decisões de negativa de seguimento fundadas na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos ensejam o cabimento do agravo interno, o qual tem aplicação, ainda, às decisões de suspensão ou sobrestamento (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021). 



    Aqui, todavia, não se cuida de decisão denegatória de recurso excepcional confrontar tese de entendimento consolidado em recurso representativo de controvérsia, tampouco a impugnar decisão de sobrestamento, o que afasta, por conseguinte, o cabimento do agravo interno na espécie. 



    Assim sendo, se deflui ter a parte autora veiculado sua irresignação mediante interposição de recurso que não consubstancia modalidade adequada para o alcance da sua pretensão. 



    À luz do princípio da taxatividade, aplicável em sede de teoria geral dos recursos, verifica-se que não há previsão no Código de Processo Civil de interposição de agravo interno em face de decisão que inadmitiu o aludido recurso. 



    Tem-se, dessarte, que a interposição do presente recurso caracteriza manifesto erro grosseiro, sendo certo que, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inexistente na espécie, (...)



    Em face do exposto, não conheço do agravo.” (eDOC 1, p. 6-7; grifos nossos) 



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos nos casos em que o presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º).



    Entretanto, consoante se infere das decisões transcritas, no caso vertente a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não ocorreu em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC. Nesses termos, o correto seria a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC e não de agravo interno, como bem exposto na decisão reclamada. 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o recurso interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e diante da ausência de interposição de agravo na forma do art. 1.042, do CPC, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente